Tribunal: TJDFT
Processo: 0719102-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONSUMIDOR. INADIMPLEMENTO DE MENSALIDADES. DEMONSTRADO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA. PETIÇÃO INICIAL PLANILHA DO DÉBITO ATUALIZADA. NOVO TERMO. DATA DA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
1. O inadimplemento da obrigação na data avençada implica na mora do devedor de forma automática, sendo desnecessária a notificação ou a interpelação extrajudicial do devedor para constituí-lo em mora, nos termos dos art. 397 do CC - mora ex re.
2. Nas ações monitórias para cobrança de serviços educacionais inadimplidos, cuja obrigação é positiva, líquida e com termo certo de vencimento, os juros de mora e a correção monetária incidem desde o vencimento de cada parcela, nos termos dos arts. 389, 397, 407 e 408 do CC.
3. Tendo em vista que o autor/apelante apresentou planilha discriminada e atualizada do débito, a data da elaboração da planilha passa a ser o termo inicial para a correção monetária e a incidência de juros, sob pena de se configurar bis in idem.
4. Precedentes: Acórdão 1435955, 0739406-17.2020.8.07.0001/APC, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, Data do Julgamento: 08/06/2022, Data da Publicação: 08/06/2023, Sem Página Cadastrada; Acórdão 1434511, 0712723-06.2021.8.07.0001/APC, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, Data do Julgamento: 28/06/2022, Data da Publicação: 12/07/2022, Sem Página Cadastrada.
5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.